Tribunal: STF
Processo: RE 1333753
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A correspondente ementa está assim redigida:
    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – CREDOR FIDUCIÁRIO – FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS A EDIÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.043/2014 - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – INEXISTÊNCIA – PROPRIEDADE PLENA – AUSÊNCIA – NULIDADE DA COBRANÇA – CONFIGURADA.
    - A Lei Federal nº 13.043/2014, publicada em 14/11/2014, previu, no artigo 102, a inclusão na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil do artigo 1368-B, no qual, dispõe que o credor fiduciário, quando se tornar proprietário pleno do bem, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia.
    - Somente é possível reconhecer a obrigação do credor fiduciário de efetuar o pagamento dos débitos referentes ao IPVA, cujos fatos geradores ocorreram após a edição da Lei Federal nº 13.043/2014, quando se tornar proprietário pleno veículo. VV - Em conformidade com a Lei Estadual n. 14.937/2003, o credor fiduciário responde solidariamente com o devedor fiduciante pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA relativo ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.“
    Nas respectivas razões recursais, o Estado alega ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 24, parágrafo 3º, 146, III, “a”, 155, III, todos da Constituição Federal.
    Observem o que decidido na origem. Ao afastar a cobrança de IPVA em relação ao credor fiduciário, o Tribunal de Justiça procedeu com a interpretação da legislação de regência (Lei nº 10.209/01, Decreto nº 4.524/02 e Instrução Normativa SRF nº 247/02) e dos elementos fáticos existentes no processo. Tal circunstância além de implicar a reinterpretação de legislação infraconstitucional, atrai incidência do Enunciado 279 da Súmula/STF. 
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 
    “ Isso, porque, a Lei Federal nº 13.043/2014, publicada em 14/11/2014, previu, no artigo 102, a inclusão na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil do artigo 1368-B, no qual, dispõe que o credor fiduciário, quando se tornar proprietário pleno do bem, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia. 
    …...................................................................................................
    Portanto, conclui-se que somente é possível reconhecer a obrigação do credor fiduciário de efetuar o pagamento dos débitos referentes ao IPVA, cujos fatos geradores ocorreram após a edição da Lei Federal nº 13.043/2014, quando se tornar proprietário PLENO veículo, o que não ocorreu no presente caso.”
    …...................................................................................................
    Ademais, divergir das conclusões do Tribunal “a quo” demandaria, inexoravelmente, a prévia análise de legislação local, notadamente o Lei estadual nº 14.937/03, de modo que, tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF. 
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: ARE 935.555-AgR/MG, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes; ARE 976.120-AgR/MG, Segunda Turma, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.075.651-AgRMG, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.
    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003). Tal providência, no entanto, é vedada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF.
    2. Não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da repercussão gera (RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    Nesse mesmo sentido, cito, ainda, a seguinte ementa de julgamento proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: ARE 1.236.599-AgR/MG, Ministro Dias Toffoli:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Sujeito passivo. Alienação Fiduciária. Responsabilidade solidária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, da análise da legislação local, bem como do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    Vale dizer, também, que, no cenário ora em análise, não se aplica o julgamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na análise do RE 727.851/MG, Ministro Marco Aurélio, Tema 685/RG, eis que no referido paradigma a controvérsia jurídica versada é a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária”, situação distinta da referida nos presentes autos. 
    Em situação idêntica aponto julgamento da Primeira Turma desta Suprema Corte: ARE 929.429-AgR-ED/MG, Ministra Rosa Weber:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE.
    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator